Tribunal: STM
Processo: 7000766-09.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão julgador: MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000766-09.2021.7.00.0000
RELATORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REVISOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
APELANTES: GINA LUCIA SEGATO DISCONZI E ELBIO ODILES DISCONZI
ADVOGADOS: MANOELITO DA SILVA PASSOS FILHO (OAB: RJ94142) E PAULO JOSÉ
TRAVASSOS MARTINS (OAB: RJ136919)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
02/05/2022 a 05/05/2022
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, negou provimento
ao Recurso defensivo, para manter a Sentença absolutória nos termos em que
prolatada, com base na alínea "e" do art. 439 do CPPM, por inexistir prova
suficiente para a condenação e determinou a remessa da instrução criminal e
do Aresto à Advocacia-Geral da União e ao Parquet Militar, para os fins de
direito, na forma prescrita no art. 442 do CPPM, consoante voto do Revisor
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) e JOSÉ
COÊLHO FERREIRA davam provimento ao recurso de ELBIO ODILES DISCONZI e
GINA LUCIA SEGATO DISCONZI, para, mantendo a Sentença absolutória, alterar a
fundamentação legal para o art. 439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO
BENZI, FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
Relator para Acórdão Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor).
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Relatora) fará voto
vencido.

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000766-09.2021.7.00.0000

RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR
P/ O ACÓRDÃO:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES:
ELBIO ODILES DISCONZI E GINA LUCIA SEGATO DISCONZI.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Drs. MANOELITO DA SILVA PASSOS FILHO E PAULO JOSÉ TRAVASSOS
MARTINS.

EMENTA: APELAÇÃO. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. DEFESA CONSTITUÍDA.
PEDIDO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO ABSOLUTÓRIO. TESES DEFENSIVAS. ESTAR
PROVADA A INEXISTÊNCIA DO FATO. NÃO HAVER PROVA DA SUA EXISTÊNCIA.
ATIPICIDADE DELITIVA. IMPROCEDÊNCIA. TIPICIDADE OBJETIVA. CARACTERIZADA.
DOLO. NÃO COMPROVADO. IN DUBIO PRO REO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ART. 439,
ALÍNEA "E", DO CPPM. DISPOSTIVO LEGAL ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
INDÍCIOS DE OUTROS CRIMES. REMESSA AO MPM. ART. 442 DO CPPM. PREJUÍZOS AO
ERÁRIO. ACIONAMENTO DA AGU. DECISÃO POR MAIORIA.
1. A doutrina e a jurisprudência admitem que a defesa do acusado recorra da
sentença absolutória para obter fundamento mais vantajoso em relação às possíveis
consequências, quanto à reparação do dano, na seara cível.
2. A tipicidade objetiva do estelionato remanesce evidente quando, com base na
instrução criminal, os agentes usufruem, durante longo período, de Pensão Militar
ilicitamente concedida, ainda que não comprovado por completo o dolo específico
(tipicidade subjetiva).
3. O Estatuto dos Militares apenas reconhece a situação de desaparecimento
quando não houver o menor indício de deserção. A referida Lei tutela os cofres
públicos, pois o Estado jamais poderia tornar a interrupção do Serviço Militar atraente
para o delituoso que, desejando o ócio, ainda tivesse a vantagem de locupletar a sua
família, ilicitamente, com a pensão indevida.
4. A existência de indícios do envolvimento de agentes de Órgão Especializado
de Pensões e de beneficiados no possível engodo, os quais são potenciais
responsáveis solidários, afasta a tese de erro da Administração Militar. Assim ocorre
porque os integrantes da Administração, eventualmente mantidos em erro pelos
agentes, em nenhum momento podem agir de má-fé, pois, tão logo isso acontecesse,
também passariam a compor a senda criminosa.
5. Se, em processo submetido a seu exame, o Colegiado, por ocasião do
julgamento, verificar a existência de indícios de outro crime, determinará a remessa
das respectivas peças, por cópia autêntica, ao órgão do Ministério Público
competente, para os fins de direito — aplicação do art. 442 do CPPM.
6. Por todos os ângulos normativos, a praça estável do serviço ativo das Forças
Armadas, que comete o delito de deserção, não será excluída, mas sim agregada,
inexistindo, portanto, qualquer amparo, em sede estatutária, para a concessão de
pensão militar aos seus familiares.
7. A obtenção do benefício de pensão em hipótese vedada pelo Estatuto dos
Militares (exclusão por deserção) gera, em regra, nefasto prejuízo para a
Administração Militar, o qual deve ser apurado e, se for o caso, recuperado mediante
a intervenção da Advocacia-Geral da União.
8. Não provimento do Recurso defensivo. Sentença absolutória mantida por seus
próprios fundamentos. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em
Sessão de Julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em negar provimento ao Recurso
defensivo, para manter a Sentença absolutória nos termos em que prolatada, com base na alínea "e"
do art. 439 do CPPM, por inexistir prova suficiente para a condenação, e em determinar a remessa da
instrução criminal e do Aresto à Advocacia-Geral da União e ao Parquet Militar, para os fins de direito,
na forma prescrita no art. 442 do CPPM.

Brasília,5 de maio de 2022.

Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Revisor e Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
RELATORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR E RELATOR
P/ O ACÓRDÃO:
Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES:
ELBIO ODILES DISCONZI E GINA LUCIA SEGATO DISCONZI.
APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADOS:
Drs. MANOELITO DA SILVA PASSOS FILHO E PAULO JOSÉ TRAVASSOS
MARTINS.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por ELBIO ODILES DISCONZI e GINA LUCIA SEGATO DISCONZI
em face da Sentença monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que os
absolveu do crime previsto no art. 251 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea e, do CPPM.
O Ministério Público Militar (MPM), em 25.2.2019, denunciou os acusados nos seguintes termos
(APM nº 7000199-79.2020.7.01.0001 - Evento 1 - DENUNCIA1), in verbis:
"[...] em 07/02/1996, o denunciado Elbio Odiles Disconzi deixou de se apresentar
em sua OM após o término de férias regulares, consumando em 16/02/1996 o crime
de deserção.
Em 27 de janeiro de 1997, a esposa do denunciado, Gina Lucia Segato Disconzi,
mesmo tendo conhecimento de que o marido estava vivo, requereu junto a
Administração Militar, afirmando falsamente ostentar a condição de viúva, habilitação
à concessão de pensão militar (pag. 51), o que lhe foi concedido em 25/04/1997 (pag.
61), passando a receber indevidamente os respectivos proventos.
A deserção praticada pelo denunciado foi premeditada, uma vez que, tendo
exercido a função de auxiliar de análise de processo na SIP/1, sabia que a ausência
prolongada, na condição de desertor, causaria a declaração da chamada 'morte ficta',
e certamente orientou a esposa para que requeresse a pensão na condição de viúva.
Uma vez concedida a pensão, a Administração foi mantida em erro por ambos
denunciados, que mantiveram contato por vários anos, inclusive montando uma
empresa em sociedade em 16/08/2011 (pag. 492), enquanto a Sr.ª Gina recebia
indevidamente os proventos aos quais não tinha direito.
A fraude somente foi descoberta no dia 04/10/2017, quando o denunciado se
apresentou na OM, não ostentando mais a condição de desertor, diante da prescrição
do crime de deserção.
O Laudo Pericial de pag. 204/208 aponta que o prejuízo causado à Administração
Militar, no período compreendido entre 16/02/1996 a 04/10/2017 importou em um
total de R$ 931.453,14 (novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três
reais e quatorze centavos), em valores históricos.
As condutas dos acusados ajustam-se ao tipo penal do artigo 251 do Código
Penal Militar, uma vez que presentes todos os seus elementos, a saber:
Emprego de fraude: o denuncia forjou, de forma ardilosa, a
consumação da deserção, com o mero intuito de aproveitar-se da máquina
administrativa militar, pois é notório que o mesmo queria, na verdade, era
ser considerado morto pela Administração, pois o desertor não encontrado
ou capturado, para fins de legislação pertinente à Pensão Militar, tem a
morte presumida ou ficta, o que habilitaria, desta forma, a Sra. Gina na
condição de pensionista do denunciado, com o objetivo mesquinho de
auferir indiretamente ou fazer receber os proventos que lhe cabiam pela
sua esposa, havendo que se falar, também, em premeditação na prática do
crime, tendo em vista o denunciado ter exercido a função de auxiliar de
análise de processos na SIP/1 por um longo período de tempo, tendo como
natural consequência o pleno conhecimento acerca do assunto;
Provocação ou manutenção em erro: tal elementar está presente nas
condutas do denunciado, haja vista o mesmo manter a Administração
Militar em erro, pelo simples fato do instituto da Pensão Militar, prevista na
Lei n° 3.765, de 4 de maio de 1960 e regulamentado pelo Decreto n°
49.069, de 10 de outubro de 1960, ser de natureza protetiva para a família
militar em casos de morte do militar da ativa, seja real ou presumida, a
passagem para a inatividade e entre outros casos;

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
Vantagem ilícita: o recebimento de proventos aos quais não tinham
direito;
Lesão patrimonial de outrem: neste caso, é notório que o patrimônio
público foi o maior prejudicado pela prática do crime em tela.
Subsumindo-se, pois, a conduta dos denunciados ao contido nos arts. 251,
caput, na forma do art. 80, todos do CPM, requer o Parquet Militar, uma vez autuada
e recebida a presente exordial acusatória, a citação do mesmo para início da
instrução criminal e, ao final, a condenação dos acusados, ouvindo-se os lesados e as
testemunhas a seguir arroladas. [...].".
A Denúncia foi rejeitada pelo Juízo de primeira instância, com supedâneo no art. 3º, alínea "a",
do CPPM, c/c o art. 395, II, do CPP (IPM nº 7000353-68.2018.7.01.0001 - Evento 117).
Irresignado, o Parquet Castrense interpôs o Recurso em Sentido Estrito nº 7000870-
69.2019.7.00.0000, o qual foi distribuído para a referida Relatora.
Em 19.11.2019, o Plenário do STM, por unanimidade, deu provimento ao Recurso ministerial,
para receber a Denúncia oferecida contra os acusados, como incursos no art. 251 do CPM,
determinando a baixa dos autos à instância de origem para o prosseguimento do feito (RSE nº
7000870-69.2019.7.00.0000 - Evento 45).
O Acórdão foi publicado no DJe de 5.12.2019 (RSE nº 7000870-69.2019.7.00.0000 - Evento 47).
Os réus foram citados (APM nº 7000199-79.2020.7.01.0001 - Evento 54).
Pela defesa, foi ouvida a testemunha Cel CARLOS RENATO DE MAGALHÃES (APM nº 7000199-
79.2020.7.01.0001 - Evento 108).
Os acusados foram qualificados e interrogados (APM nº 7000199-79.2020.7.01.0001 - Evento
110).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº 7000199- 79.2020.7.01.0001
- Eventos 117 e 119).
O Parquet, em Alegações Escritas, ressaltou a insuficiência de provas acerca do elemento
subjetivo do tipo, pleiteando a absolvição com base no art. 439, alínea "e", do CPPM (APM nº 7000199-
79.2020.7.01.0001 - Evento 124).
A Defesa constituída endossou o requerimento ministerial e pugnou pela absolvição dos
assistidos (APM nº 7000199-79.2020.7.01.0001 - Evento 129).
O Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM absolveu ELBIO ODILES DISCONZI e
GINA LUCIA SEGATO DISCONZI do crime previsto no art. 251 do CPM, com base no art. 439, alínea "e",
do CPPM (APM nº 7000199- 79.2020.7.01.0001 - Evento 131).
A Sentença foi disponibilizada no e-Proc em 27.9.2021, sendo dela intimados o MPM e o
Advogado constituído, respectivamente, em 28.9.2021 e em 30.9.2021 (APM nº 7000199-
79.2020.7.01.0001 - Eventos 135, 136 e 137).
Em 5.10.2021, ELBIO ODILES DISCONZI e GINA LUCIA SEGATO DISCONZI interpuseram
tempestiva Apelação (APM nº 7000199-79.2020.7.01.0001 - Evento 138).
A Defesa constituída, em Razões recursais, sustenta que o fundamento da absolvição não
deveria ser a insuficiência probatória, mas sim o de estar provada a inexistência do fato, não haver
prova da sua existência ou não constituir o fato infração penal, conforme o art. 439, alíneas "a" ou "b",
do CPPM.
O MPM, em Contrarrazões, requer a manutenção da fundamentação da Sentença absolutória,
negando-se provimento ao Recurso defensivo (APM nº 7000199-79.2020.7.01.0001 - Evento 145).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), mediante o Parecer do Vice-Procurador-Geral de
Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO DE BORTOLLI, manifesta-se pelo não provimento do Recurso
defensivo.
Este Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
VOTO

O presente Recurso de Apelação preenche os requisitos de admissibilidade, devendo ser
conhecido, processado e julgado.
O interesse recursal dos apelantes repousa na possibilidade de obter fundamento absolutório
mais vantajoso, para afastar discussões jurídicas quanto à reparação do dano na seara cível.
A Defesa constituída, em suas Razões recursais, requer o provimento do Apelo, a fim de alterar
a fundamentação da Sentença absolutória da alínea "e" (não existir prova suficiente para a
condenação) para "a" (estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência) ou
"b" (não constituir o fato infração penal) do art. 439 do CPPM.
A Defesa sustenta que a absolvição não deveria ter como fundamento a ausência de prova
suficiente para a condenação. Na sua visão, a Sentença deveria ter embasado que a inexistência do
fato foi provada; não houve prova da sua existência ou ele não constituiu infração penal.
A PGJM, mediante o Parecer do Vice-Procurador-Geral da Justiça Militar, Dr. CLAURO ROBERTO
DE BORTOLLI, manifesta-se pelo não provimento do Recurso, para que seja mantido o fundamento da
Sentença do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM.
Não assiste razão à Defesa.
Os apelantes foram acusados pelo MPM de praticar a conduta do art. 251 do CPM, por
desviarem a pensão militar a qual não teriam direito, com base em requerimento da beneficiária na
condição de "viúva" do instituidor. Nos termos da Denúncia, os agentes teriam mantido a
Administração Militar em erro, causando o prejuízo ao Erário de R$ 931.453,14 (novecentos e trinta e
um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) em valores históricos.
Inicialmente, a Denúncia foi rejeitada pelo Juízo a quo com base no art. 78, alínea "b" (se o fato
narrado não constituir evidentemente crime da competência da Justiça Militar), do CPPM, e no art. 395,
inciso II (faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal), do CPP, c/c o art.
3º, alínea "a", do CPPM.
Em sede do Recurso em Sentido Estrito nº 7000870-69.2019.7.00.0000, o Plenário do STM,
por unanimidade, recebeu a Denúncia oferecida contra os acusados (GINA LÚCIA SEGATO DISCONZI
e o 1º Sgt ELBIO ODILES DISCONZI), como incursos no art. 251 do CPM, nos termos do Voto da Relatora
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
Naquele feito, quanto à tipicidade e à justa causa, a Ministra assim se manifestou, in verbis:
"[...] Por conseguinte, diante da existência de lastro probatório mínimo e não se
evidenciando patente atipicidade da conduta, tampouco provas cabais a afastar a
autoria, reconheço existir justa causa apta a deflagrar a ação penal, devendo a peça
pórtico ser recebida. [...]".
Frise-se, inicialmente, o trecho no qual o Plenário do STM, por unanimidade, salientou haver
"lastro probatório mínimo" nos autos. Portanto, desde o julgamento do referido RSE, a lógica,
somada a outros fatores que adiante serão demonstrados, aponta para o art. 439, alínea "e", do CPPM.
Acompanharam o voto da Relatora os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, WILLIAM DE OLIVEIRA
BARROS, ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS, ODILSON
SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, além deste
Revisor.
Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO e CARLOS VUYK DE AQUINO não participaram do julgamento.
Após a instrução criminal, o Juiz Federal da Justiça Militar prolatou a Sentença, absolvendo os
acusados com base na alínea "e" do art. 439 do CPPM, sob a seguinte fundamentação:
"[...] De acordo com o estudo dos autos, não houve apresentação de
documentação falsa ou prestada declaração falsa por parte dos réus. Ao meu sentir,
houve um pedido dentro da verdade e, erroneamente, a administração militar
concedeu benefício, habilitando a ré como pensionista, sendo o seu marido, desertor
à época e ora réu, o instituidor, mesmo diante da ausência de certidão de óbito ou
decisão declarando a morte ficta do réu.
Tudo foi recebido de boa-fé. Na verdade, se valeram de posicionamento
administrativo, tendo a ré simplesmente requerido a habilitação e a concessão de
pensão, sem apresentar dado ou documento falso, nem gerar ou manter a
administração em erro. O benefício foi concedido com base em todas as
circunstâncias reais do evento.
Ao que parece, a administração militar acolhia a exclusão por deserção como

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
causa para concessão de pensão na forma da Lei nº 3.765/60, conforme
procedimento de habilitação (Ev. 05, Doc. 05, fls. 39/49-IPM). Obviamente, tal
entendimento não foi implementado pelo réu na Seção de Inativos e Pensionistas.
Ao final da instrução criminal, não restou comprovado que os réus agiram de
forma dolosa, pois não há nos autos a comprovação de que usaram de ardil ou
qualquer artifício fraudulento para auferir vantagens ilícita em detrimento do
patrimônio do erário. [...]".
Nessa Decisão, a tipicidade delitiva, a depender do intérprete, poderia ter sido nitidamente
reconhecida. O Magistrado considerou que: os acusados não fizeram declaração falsa; houve um
pedido dentro da verdade; e a Administração Militar, erroneamente, concedeu o benefício.
Por essa ótica, o Juízo a quo valorizou mais os depoimentos dos acusados do que a prova
documental juntada aos autos. Nessa toada, não detectou a subsunção dos fatos à norma repressiva, o
que possibilitou a eventual sustentação de atipicidade da conduta criminosa.
Realmente, a prova produzida não esclareceu completamente o ocorrido. Constata-se que o
MPM poderia ter arrolado testemunhas ou diligenciado, com maior profundidade, para elucidar os fatos
e a ilicitude da vantagem obtida.
Em sede de Alegações Escritas, pode-se concluir que o Dominus Litis reproduziu ilações
defensivas e desaguou na insuficiência probatória, in litteris:
"[...] O retrato que se tem dos fatos é que houve um enorme equívoco da
Administração Militar, através de seus agentes, ao conceder a Pensão à requerente
como viúva, sem que o processo estivesse regularmente instruído. Na realidade o
requerimento deveria ter sido feito orientado na Súmula 169 do Tribunal de Contas
da União (pensão à família de militar excluído), o que, embora questionável, era
praxe a concessão de pensão com tal fundamento. Destarte, pode ter havido má-fé,
negligência ou conluio dos réus com os agentes que trabalhavam na SIP/1, à época,
para a concessão da pensão na condição de viúva, mas tal suposição permanece no
plano hipotético, não havendo prova suficiente a embasar afirmação nesse sentido.
Em outro giro, embora presentes indícios de que o réu tenha orquestrado a
deserção tão somente para que a esposa recebesse a pensão, a instrução criminal
não trouxe outros elementos, além dos indiciários existentes, que confirmassem tal
intento. O Supremo Tribunal Federal já se manifestou no sentido de que para a
caracterização do ilícito penal, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício
fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento
econômico, que não restou comprovado nos presentes autos. [...]".
In casu, a matéria devolvida para reexame neste Juízo ad quem está limitada a especificar o
fundamento legal que melhor embasa a absolvição dos agentes. Observe-se o art. 439 do CPPM
e as alíneas que interferem no presente feito:
Sentença absolutória. Requisitos
Art. 439. O Conselho de Justiça absolverá o acusado, mencionando os motivos
na parte expositiva da sentença, desde que reconheça:
a) estar provada a inexistência do fato, ou não haver prova da sua existência;
b) não constituir o fato infração penal;
[...]
e) não existir prova suficiente para a condenação;
Para isso, as perguntas abaixo clamam resposta:
1. Foi provada a inexistência do fato?
2. Não há prova de sua existência?
3. Não constituiu o fato infração penal?
Se alguma dessas questões for positivamente respondida, o Recurso de Apelação deve ser
provido.
Noutra via, se a resposta for negativa para as 3 (três) indagações, o Apelo não merece
provimento.
Adianta-se que o presente Recurso de Apelação não atrai provimento, pois o caderno
probatório aponta para a existência da tipicidade objetiva (subsunção do fato à norma), remanescendo
dúvida, considerado o estado atual do processo, apenas quanto à configuração do dolo estelionatário
(tipicidade subjetiva).
Nesses termos, a materialidade do delito está sobejamente comprovada. Entretanto, no
tocante ao dolo estelionatário, para o Juízo de Piso, o caderno probatório colheu importantes dados,

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
mas não o suficiente. A situação gerou certa margem de incerteza para o decreto condenatório dos
acusados, os quais foram, nesse cenário, absolvidos com fundamento na alínea "e" do art. 439 do
CPPM.
No aspecto, o Magistrado fixou o melhor enquadramento para o feito. Note-se que houve, com
as ressalvas dantes realizadas nesta fundamentação, provas insuficientes para o reconhecimento do
dolo, mas de forma alguma para a tipicidade objetiva, na qual a materialidade reside.
Compulsando-se os autos, o fato investigado, na ótica adotada na Denúncia, pode ser
sintetizado conforme o resumo adiante apresentado.
O acusado 1º Sgt ELBIO ODILES DISCONZI desertou, premeditadamente, em 16.2.1996, para
impor a sua exclusão do serviço ativo do Exército, a qual foi processada como
desaparecimento/extravio pela Chefia da Seção de Inativos e Pensionistas da 1ª Região Militar (SIP/1).
O acusado mirou na ilícita obtenção da pensão militar para a Sra. GINA LÚCIA SEGATO DISCONZI,
requerente e sua esposa.
Em 25.4.1997, a pensão foi concedida retroativamente, a contar da consumação da deserção
(16.2.1996), a qual vigorou até a apresentação do trânsfuga na Companhia de Comando da 1ª RM
(4.10.2017). Nesta data, o crime estava prescrito e o acusado havia atingido a idade necessária para a
transferência à reserva remunerada.
Segundo o Laudo Pericial, entre junho de 1997 a setembro de 2017, a pensionista recebeu, em
sua conta, o indevido montante de R$ 931.453,14 (novecentos e trinta e um mil, quatrocentos e
cinquenta e três reais e quatorze centavos) em prejuízo do Erário.
Em 18.10.2018, o prejuízo atualizado resultou em R$ 2.832.809,68 (dois milhões, oitocentos e
trinta e dois mil, oitocentos e nove reais e sessenta e oito centavos).
O desertor e a esposa foram os principais beneficiados com os valores recebidos, pois
dispuseram da supracitada verba pública, perfazendo vantagem patrimonial ilícita, no mínimo, sob o
viés cível. A Administração Militar e a sociedade foram mantidas em erro por mais de 21 (vinte e um)
anos.
Em Juízo, o 1º Sgt ELBIO ODILES DISCONZI negou as acusações e declarou, em síntese, o
seguinte, in verbis:
"[...] que passou à condição de desertor e foi excluído; que a 'lei de pensões' se
aplica à exclusão; que sua esposa procurou o Chefe da SIP/1 para se informar sobre
os direitos dela; que, em nenhum momento, a pensão foi concedida por morte; que
ninguém falou que o interrogando estava morto; que o Encarregado do IPM
interpretou que a morte ficta era um morto real; que aí apareceu essa denominação
de morto e a de viúva; que nunca se colocou a situação de morto; que não houve
apresentação de Certidão de Óbito; que o documento probatório para habilitação da
pensão foi o boletim de exclusão por deserção; que a pensão foi concedida um ano
depois; que a expressão 'viúva', utilizada no Requerimento, ao que parece, foi
orientação de funcionária da SIP na época; que a própria funcionária riscou a palavra
falecido e pôs excluído; que se foi excluído, não estava morto; que a Súmula 169 do
Tribunal de Contas da União equipara o excluído (tanto a bem da disciplina como por
deserção), o expulso ao falecido, chamando-os de 'morto ficto', para fins de
concessão de pensão; que o Estatuto dos Militares só previu o falecido e o extraviado;
que a Lei nº 3.765/60 incluiu o expulso para fins de concessão de pensão; que a
morte presumida necessita justificação judicial, mas não é o caso dos autos; que o
termo 'morte ficta' está definido na Port. DGP nº 007 da SIP; que é a mesma redação
do art. 20 da Lei nº 3.765/60; que não está correta a informação da SIP ao Juízo de
que o réu foi habilitado como desaparecido; que o militar desertor não é considerado
desaparecido; que o art. 128 do Estatuto dos Militares delimita a agregação em um
ano no caso de deserção; que por isso a pensão foi concedida um ano após, embora o
Comandante da Companhia tenha excluído o interrogando no mesmo dia; que o
Chefe da SIP/1 foi sábio; que ele não concedeu antes, pois poderia ter sido um erro
Administrativo; que a pensão da esposa foi concedida com amparo na Lei nº
3.765/60; que a pensão ampara a família do militar estabilizado excluído por
deserção, a bem da disciplina e o expulso; que o desertor e o excluído são
desempregados; que a pensão é fundamentada no art. 20 da Lei nº 3.765/60; que o
depoente não estava 'bom da cabeça'; que viajou de férias para o Rio Grande do Sul
em janeiro de 1996; que, ao final das férias, não sentiu ânimo em retornar; que se
atrasou e ficou com medo de voltar; que ultrapassou os oito dias; que sabia que

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
estava na condição de desertor; que podia ser preso a qualquer momento; que
resolveu ficar; que avisou a esposa que não voltaria; que igualmente ligou para o
Chefe da SIP; que ele era o seu Chefe direto; que retornou para a casa após uns 3
(três) ou 4 (quatro) anos no Rio Grande do Sul; que estava muito mal
financeiramente; que voltou só para morar com a esposa; que como pai precisava
estar com os filhos; que a esposa do interrogando queria que ele se apresentasse;
que ele tinha medo; que, em 2017, apresentou-se, de acordo com o art. 128 do
Estatuto dos Militares; que poderia ter ficado mais tempo na situação de desertor;
que a casa e a família eram sustentadas pela pensão da esposa; que, para
manutenção pessoal do réu, o interrogando não dependia de sua esposa; que a
esposa do interrogando recebeu a pensão do Exército de 1996 a 2017. [...]". (APM nº
7000199-79.2020.7.01.0001 - Evento 110 - Docs. 1/3).
O caso apresenta especial peculiaridade porque o acusado, 1º Sgt ELBIO ODILES DISCONZI,
desertor e principal beneficiário da sua conduta, domina a legislação sobre a concessão de pensão
militar, citando leis e artigos de cor no seu interesse e com muita precisão.
Nesse cenário, exercia a função de auxiliar de Análise de Processos da SIP/1, conhecendo a
tramitação dos feitos no Órgão de Pensão e os seus operadores, bem como as deficiências existentes.
Além disso, estava subordinado diretamente à Chefia, ou seja, sem intermediários.
Apesar de discorrer com propriedade sobre o tema, a exclusão, como fruto do crime, na
verdade não encontra amparo na Lei de Pensões Militares (Lei nº 3.765, de 4.5.1960), tampouco a
justificativa para desertar tem suporte na prova documental.
O militar alega que viajou de férias, sem a esposa e os 2 (dois) filhos, para o Rio Grande do Sul
(RS). Ao final do período, o acusado disse não ter sentido ânimo para retornar, atrasou-se e optou pela
deserção. Em seguida, de forma impactante, avisou a esposa e o Chefe da SIP/1 que não retomaria o
Serviço Militar.
A frágil narrativa sugere que a deserção foi algo impensado, superveniente. Contrariando o
alegado, em 27.2.1996, o 2º Ten EDUARDO FIGUEIREDO PEREIRA e outras duas testemunhas, ao
elaborar o Inventário dos Bens deixados pelo desertor, atestaram o seguinte: " Não houve material
deixado pelo referido militar".
Portanto, inexistiam bens da Fazenda Nacional distribuídos ao acusado, tampouco qualquer
objeto particular.
Necessariamente, o militar possuía um armário, no qual o material de higiene pessoal, os
uniformes, o material militar e as roupas civis eram guardados, ainda mais por ser OM localizada no
Centro do Rio de Janeiro, com o deslocamento à paisana de casa para o quartel. Além disso, como
auxiliar direto do Chefe da SIP/1, ocupava uma mesa de trabalho, em geral, com a sua placa de
identificação, livros, manuais e fotografias da família ou da carreira, entre outros itens pessoais.
Com base nesse contexto, se o militar, com mais de 23 (vinte e três) anos de serviço,
imediatamente ao entrar em férias, esvazia totalmente o seu armário e sua mesa funcional, é lícito
pensar que jamais pretendia retornar. A deserção pode ter sido premeditada.
Quanto à ilicitude da vantagem obtida, alguns conceitos sobre o tema requerem
esclarecimentos.
O Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 1980) define os casos de direito à pensão militar e
afasta, expressamente, o benefício quando houver a suspeita de deserção.
A referida Lei estabelece que a pensão ampara os beneficiários do militar falecido ou
extraviado, in verbis:
Art. 71. A pensão militar destina-se a amparar os beneficiários do militar
falecido ou extraviado e será paga conforme o disposto em legislação específica.
Com a mesma exatidão, o Diploma Estatutário define os casos de desaparecimento e a
situação de extraviado, bem como afasta, peremptoriamente, a sua incidência diante do menor indício
do crime de deserção, in litteris:
Art. 91. É considerado desaparecido o militar na ativa que, no desempenho
de qualquer serviço, em viagem, em campanha ou em caso de calamidade pública,
tiver paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) dias.
Parágrafo único. A situação de desaparecimento só será considerada quando
não houver indício de deserção.
Art. 92. O militar que, na forma do artigo anterior, permanecer desaparecido por
mais de 30 (trinta) dias, será oficialmente considerado extraviado. (Grifos nossos.)
A deserção, o falecimento e o extravio motivam a exclusão do serviço ativo das Forças

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
Armadas. Entretanto, esses institutos castrenses juridicamente não se confundem, e os prazos para as
suas respectivas concretizações muito diferem, in verbis:
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR
Art. 456. [...]
§ 4º Consumada a deserção de praça especial ou praça sem estabilidade, será
ela imediatamente excluída do serviço ativo. Se praça estável, será agregada,
fazendo-se, em ambos os casos, publicação, em boletim ou documento equivalente,
do termo de deserção e remetendo-se, em seguida, os autos à auditoria competente.
(Redação dada pela Lei nº 8.236, de 20.9.1991)
Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880, de 9.12.1980)
Art. 128. A deserção do militar acarreta interrupção do serviço militar, com a
consequente demissão ex officio para o oficial, ou a exclusão do serviço ativo, para a
praça. [...]
Art. 129. O militar na ativa que vier a falecer será excluído do serviço ativo e
desligado da organização a que estava vinculado, a partir da data da ocorrência do
óbito.
Art. 130. O extravio do militar na ativa acarreta interrupção do serviço militar,
com o consequente afastamento temporário do serviço ativo, a partir da data em que
o mesmo for oficialmente considerado extraviado.
§ 1º A exclusão do serviço ativo será feita 6 (seis) meses após a agregação por
motivo de extravio.
A norma estatutária é cristalina. Se houver o mínimo indício do cometimento de deserção, a
configuração do desaparecimento e do extravio resta censurada pelo Estatuto.
No presente caso, o Termo de Deserção foi lavrado e publicado em 22.2.1996, e o processo
criminal autuado perante a 1ª Auditoria da 1ª CJM.
Inclusive, as publicações do Termo de Deserção e do Inventário de Bens e a Certidão de Tempo
de Serviço do militar, emitida pela Companhia de Comando da 1ª RM, constando a exclusão por
deserção, foram juntadas ao Processo de Habilitação à Pensão Militar.
Além de não haver a comprovação de qualquer situação que amparasse a beneficiária em seu
Requerimento de Pensão Militar, o Processo foi instruído com base no Termo de Deserção, o qual, por
força de Lei, deveria ter impedido a concessão do benefício.
Para açodar, inexistia dúvida de que o instituidor havia sido excluído por deserção. O processo
de Habilitação estava instruído com esse impedimento, bem como os acusados, a Chefia e os militares
da SIP/1 muito provavelmente sabiam da condição do instituidor.
Alinhada ao Estatuto, a Lei de Pensões Militares (Lei nº 3.765, de 4.5.1960), vigente à época,
prevê o pagamento mensal da pensão ao beneficiário apenas nos seguintes casos:
1. falecimento (art. 15 e seus §§);
2. desaparecimento/extravio (art. 18, §§ 1 e 2º);
3. prisioneiro de guerra ou internação em país neutro (art. 18, § 3º);
4. por perda do posto e da patente do oficial (art. 20); e
5. expulsão da praça com mais de 10 (dez) anos de serviço (art. 20, parágrafo único).
Em obediência ao Estatuto dos Militares, à Lei de Pensões e ao CPPM, verifica-se que o falecido
e o extraviado serão excluídos do serviço ativo, o primeiro na data do óbito e o segundo após 6 (seis)
meses de agregação, mas a praça estável desertora permanecerá agregada até sua apresentação
voluntária ou captura.
A exclusão apenas demarca o termo inicial para a habilitação dos beneficiários, jamais sendo o
amparo, por si só, para a concessão da pensão militar.
Assim ocorre porque cada ato administrativo de exclusão do serviço ativo das Forças Armadas
tem consequências específicas, gerando diferentes direitos e deveres para os envolvidos.
O ato de exclusão decorre de determinado fato gerador de direitos e deveres, ocorrido
preteritamente (falecimento, extravio, deserção e expulsão a bem da disciplina para as praças
estabilizadas). Há repercussões para a Administração Militar, o próprio militar e terceiros.
Nesses termos, o ato de exclusão, quando está desacompanhado do seu respectivo motivo,
torna-se inconsistente. Apenas a definição do antecedente e real motivo para a exclusão gera efeitos
legais para a Administração e interessados.
Conforme a Lei de Pensões Militares, o direito ao benefício decorre da motivação da exclusão,
como o falecimento, o extravio, o aprisionamento de guerra, a internação em país neutro, a perda do
posto e da patente do oficial e a expulsão da praça com mais de 10 (dez) anos de serviço.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
O art. 94 do Estatuto dos Militares arrola 11 (onze) motivos para a exclusão do militar do
serviço ativo das Forças Armadas. Sobressai que nem todos autorizam a concessão de pensão militar,
sendo este exatamente o caso do crime de deserção.
A finalidade de afastar o delito de deserção dessa possibilidade salta do papel. Note-se que o
Estado jamais poderia tornar a interrupção do Serviço Militar atraente para o delituoso que, desejando
o ócio, contasse com a vantagem de deixar a sua pensão para a família.
Ainda em relação aos excluídos e desaparecidos, as Normas Técnicas nº 10 - Pensões (da
Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e Assistência Social — EB30-N50.010) - informam quais são os
documentos imprescindíveis à concessão do benefício, quando não houver certidão de óbito, in verbis:
DOS EXCLUÍDOS E DESAPARECIDOS (AUSENTES)
Art. 139. São considerados documentos essenciais à concessão da pensão
militar, como peças do processo, quando não se dispuser de certidão de óbito:
I - cópia da publicação oficial da morte do contribuinte, quando ocorrer em
combate, naufrágio, incêndio, desastre, extravio ou desaparecimento;
II - cópia da publicação oficial do ato de demissão, por perda de posto e patente
(oficiais), ou ato de exclusão a bem da disciplina (praças estabilizadas), art. 20, da Lei
nº 3.765, de 1960.
Esses são exatamente os casos de morte ficta passíveis de gerar direito à pensão militar.
Portanto, a referida concessão descabe quando a exclusão for decorrente do crime de deserção.
Nesse ponto, ressalte-se que a morte ficta da Súmula nº 169 do TCU está relacionada aos
direitos de beneficiários previstos no art. 20, caput e parágrafo único, da Lei de Pensões Militares.
Decorre da exclusão por perda do posto e da patente do oficial e a bem da disciplina (expulsão) da
praça com mais de 10 (dez) anos de serviço.
Novamente, a referida Súmula nº 169 do TCU não se aplica quando a exclusão do militar for
motivada por deserção.
Esses direitos estavam regulados pelo Decreto nº 49.096, de 10.10.1960, vigente à época, nos
seguintes termos:
Art 5º O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte
obrigatório da pensão militar, que perder posto e patente, deixará a seus
beneficiários a pensão militar para que tiver contribuído.
§ 1º Nas mesmas condições, a praça contribuinte da pensão militar, com mais de
10 (dez) anos de serviço expulsa e não relacionada como reservista, por efeito de
sentença ou em virtude de um ato de autoridade competente, deixará aos seus
beneficiários a pensão militar para que tiver contribuído.
Além de claramente previstos na Legislação de Pensões Militares, os casos de exclusão por
perda do posto e patente e a bem da disciplina constam no art. 94, incisos IV e VIII, c/c os arts. 118 a
120 e 125 a 127, todos do Estatuto dos Militares.
Por fim, as Normas Técnicas nº 10 - Pensões (da Diretoria de Civis, Inativos, Pensionistas e
Assistência Social - EB30-N-50.010) consolidam o entendimento do Exército sobre a morte ficta, nos
seguintes termos:
DA MORTE FICTA
Art. 162. O oficial da ativa, da reserva remunerada ou reformado, contribuinte
obrigatório da pensão militar, que perder posto e patente deixará aos seus
beneficiários a pensão militar correspondente ao posto que possuía, com valor
proporcional ao tempo de serviço. (Redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019).
Parágrafo único. Nas mesmas condições referidas, a praça contribuinte da
pensão militar com mais de 10 (dez) anos de serviço expulsa ou não relacionada
como reservista por efeito de sentença ou em decorrência de ato da autoridade
competente deixará aos seus beneficiários a pensão militar correspondente à
graduação que possuía, com valor proporcional ao tempo de serviço, de acordo com a
redação dada pela Lei nº 13.954, de 2019.
Por todos os ângulos normativos, inexiste amparo para a concessão de pensão militar aos
casos de exclusão de praça estável do serviço ativo das Forças Armadas como decorrência do delito de
deserção.
Assim, diante de normas tão claras, as quais não geram as mínimas dúvidas, o Órgão
Especializado na concessão de pensões militares jamais concederia, por mero equívoco, a pensão
militar a excluído pelo crime de deserção.
Nesse ponto, recorda-se a peculiar situação do extraviado, a qual somente se configura quando

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
o militar na ativa, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em campanha ou em caso de
calamidade pública, permanecer desaparecido por mais de 30 (trinta) dias.
Nesse passo, a pensão ilícita pode ter sido concedida mediante a necessária participação de
indeterminados agentes da SIP/1, os quais teriam registrado a exclusão do desertor como se fosse
extraviado, o que dispensa a certidão de óbito.
Nesse aspecto, o feito aponta carecer de investigações mais aprofundadas, diligência que ainda
pode ser empreendida pelo MPM.
O Comandante da Companhia de Comando da 1ª RM publicou o Termo de Deserção e excluiu o
militar, por equívoco, na data da consumação do delito (16.2.1996).
Por ser praça com estabilidade assegurada, o desertor deveria ter sido agregado até sua
apresentação ou captura, nos termos do art. 456, § 4º, segunda parte, do CPPM.
Com a exclusão do instituidor por um dos motivos da Lei de Pensões, nasceria o direito para a
habilitação do beneficiário, podendo exercê-lo desde logo.
Entretanto, no presente caso, houve uma espera talvez calculada dos agentes. O Requerimento
foi assinado e protocolado no Órgão de Pensões em 27.1.1997, e a concessão do benefício em
desconformidade com a Lei ocorreu em 25.4.1997, porém com data retroativa a 16.2.1996.
Essa espera casualmente poderia ser explicada pela necessidade de camuflar a deserção
como se fosse um suposto desaparecimento do militar, tendo como marco inicial a consumação do
crime (16.2.1996).
A acusada GINA LÚCIA SEGATO DISCONZI, sem dúvida nos autos, preencheu o Requerimento e
o Atestado de outros benefícios dos cofres públicos, ambos de 27.1.1997, como se ela fosse viúva do
de cujos, excluído em 16.2.1996 (data da consumação da deserção) (IPM nº 7000353-
68.2018.7.01.0001 - Evento 92 - OUT2 - fls. 2 e 5).
O Chefe da SIP/1 encaminhou ao Sr Sub Cmt Ap Reg 1ª RM, Cel Int QEMA RAIMUNDO NONATO
SOUZA FERREIRA, o Estudo Fundamentado do Processo de Habilitação da requerente, o qual
determinou a lavratura do Título de Pensão em 25.4.1997.
No estudo, o Chefe da SIP/1 informou ao superior que a documentação estava em ordem e o
requerimento encontrava amparo legal, bem como propôs a expedição do Título de Pensão, com base
na Lei nº 3.765/60 c/c a Lei nº 5.774/71, art. 77, alínea "a", e a Portaria Interministerial nº 2.826/94.
Frise-se que o Título de Pensão Militar, expedido pelo Chefe da SIP/1, Cel Int JACEGUAY DE
ALMEIDA, cita a Lei de Pensões genericamente, sem indicar o fundamento legal da concessão,
contrariando os arts. 51, c/c o modelo anexo, e 52, letra "i", ambos do Decreto nº 49.096/1960.
Como resposta à diligência requerida, o Chefe do Serviço de Inativos e Pensionistas da 1ª RM,
em 27.5.2019, informou que o instituidor passou à situação de desertor e foi considerado
desaparecido. Com isso, a pensionista foi habilitada com base no § 1º do art. 18 da Lei nº 3.765/60
(IPM nº 7000353-68.2018.7.01.0001 - Evento 109 - ANEXO2), in verbis:
Art. 18. Os beneficiários dos militares considerados desaparecidos ou
extraviados na forma dos arts. 26 e 27 da Lei nº de 1.316, de 20 de janeiro de 1951,
receberão, desde logo, na ordem preferencial do art. 7º da presente lei os
vencimentos e vantagens a que o militar fazia jus, pagos pelo corpo ou repartição a
que pertencia.
§ 1º Findo o prazo de 6 (seis) meses [...], far-se-á a habilitação dos herdeiros à
pensão militar, na forma prevista na presente lei.
Lei nº 5.774, de 23.12.1971, anterior Estatuto dos Militares.
Art. 77. A pensão militar defere-se nas prioridades e condições estabelecidas a
seguir e de acordo com as demais disposições da Lei de Pensões Militares:
a) à viúva;
A Lei nº 6.880/80 revogou, expressamente, a Lei nº 5.774/71, porém manteve a vigência dos
arts. 76 a 78, que tratam da pensão militar.
Assim, o Chefe da SIP/1, Cel Int JACEGUAY DE ALMEIDA, concedeu o Título da Pensão Militar em
25.4.1997, sem indicar o dispositivo legal da Lei de Pensões Militares e com base nas informações
inverídicas da acusada GINA LÚCIA SEGATO DISCONZI. A condição de desertor do instituidor foi
completamente ignorada.
Interessante notar que o Estudo Fundamentado do Processo da Habilitação e o Título de Pensão
Militar são assinados pelo Cel Int JACEGUAY DE ALMEIDA, então Chefe da SIP/1.
O referido Coronel era o Chefe direto do 1º Sgt ELBIO ODILES DISCONZI e foi quem, talvez,
tenha orientado a esposa do desertor quanto aos procedimentos a serem adotados para obter a
pensão militar, especialmente no tocante à espera oportuna para a formalização do Requerimento.

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
De plano, afasta-se a alegação de erro da Administração Militar por conceder a pensão militar
com base na exclusão do militar por deserção. As normas que tratam do tema são cristalinas e a
concessão divergiu do previsto em Lei no tocante ao inexistente desaparecimento do instituidor.
A SIP/1 é Órgão Especializado, acostumado a lidar com a Lei de Pensões Militares, o Estatuto
dos Militares e tantas outras normas especiais. Os seus processos geradores de direitos são detalhados
e sempre acompanhados da rígida lista dos documentos essenciais à concessão do benefício (art. 38
do Decreto nº 49.096/1960).
Pela capacidade e especialização do Órgão de Pensões, seria muito pouco provável que os seus
integrantes praticassem erro tão crasso.
Ademais, as circunstâncias indicam que as ações, segundo a imputação, teriam sido
premeditadas e coordenadas no tempo, camuflando a real situação de desertor mediante os
fundamentos de um inexistente desaparecimento. O improvável erro foi encorpado por documentos
inverídicos, no caso, o Requerimento e o Atestado de outros benefícios dos cofres públicos, ambos
assinados pela acusada GINA LÚCIA SEGATO DISCONZI.
Nos autos, portanto, há indícios de que a acusada possa ter sido orientada por seu esposo e
pelo Chefe da SIP/1 ao ingressar com o Requerimento e os demais documentos para obter o benefício.
No mínimo administrativamente, o caso requer esclarecimentos quanto ao próprio Chefe da
SIP/1, o qual estava ciente da deserção do seu subordinado direto, o acusado 1º Sgt ELBIO ODILES
DISCONZI, sendo este também profundo conhecedor da Lei de Pensões Militares e do Estatuto dos
Militares. Por indícios, pode ter ocorrido algo ainda não esclarecido, a ilícita e premeditada obtenção do
benefício.
Em sua autodefesa, GINA LÚCIA SEGATO DISCOZI declarou, in verbis:
"[...] que o Requerimento para solicitação da pensão era impresso com lacunas;
que, na hora de pôr o estado civil, foi orientada por funcionária civil a escrever
'viúva'; que a interroganda questionou sobre isso, pois não tinha documento de óbito;
que a funcionária disse que era praxe preencher como viúva; que, se houvesse erro,
ela, funcionária, poderia corrigir ou a interroganda seria chamada para esse fim; que
a interroganda não se apresentou como viúva; que nunca foi chamada para fazer a
correção; que a interroganda ficou preocupada em preencher daquela forma [...]".
(APM nº 7000199-79.2020.7.01.0001 - Evento 110 - Docs. 3/4)
O Requerimento foi preenchido como se a pensionista fosse viúva, com a data de exclusão do
militar em 16.2.1996. A pensão foi concedida nesses termos, restando ignorada a real situação de
desertor do instituidor. Mesmo assim, a prova produzida foi insuficiente para vencer a dúvida quanto
ao dolo estelionatário dos acusados.
O contexto delitivo indica, mediante alto grau indiciário, mas não com a completa certeza, a
premeditada obtenção ilícita da pensão, especialmente por parte do acusado 1º Sgt ELBIO ODILES
DISCONZI. Talvez a acusada, na condição de indevida beneficiária, tenha preenchido o formulário de
Requerimento com as informações inverídicas, por orientação de alguém do próprio Órgão de Pensões.
Todavia, isso não foi esclarecido nos autos.
Alfim, o enredo probatório revela que GINA LÚCIA SEGATO DISCONZI recebeu indevidamente,
em sua conta, entre junho de 1997 a setembro 2017, o montante de R$ 931.453,14 (novecentos e
trinta e um mil, quatrocentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) — valor original — em
prejuízo do Erário.
Em 18.10.2018, o prejuízo atualizado resultou em R$ 2.832.809,68 (dois milhões, oitocentos e
trinta e dois mil, oitocentos e nove reais e sessenta e oito centavos).
O valor decorreu do pagamento mensal de pensão militar a qual não tinha direito, pois a
motivação para a sua concessão foi amparada no desaparecimento do instituidor. Na verdade, era
desertor do próprio Órgão de Pensões e especialista na legislação de regência, aspectos estes com o
suposto conhecimento da Chefia da SIP/1.
Em 2001, o acusado 1º Sgt ELBIO ODILES DISCONZI retornou do RS para a casa da esposa
pensionista e passou a usufruir diretamente da pensão militar obtida ilicitamente. A situação perdurou
até sua apresentação na Companhia de Comando da 1ª RM em 4.10.2017, quando o crime já estava
prescrito e a idade para a reserva remunerada atingida.
Vê-se que a conduta pode ter sido muito bem planejada, pois, sem trabalhar e ainda como
desertor, a família do agente recebeu indevida pensão.
Os acusados foram os principais beneficiados com a vantagem, no mínimo na seara cível, ilícita
e obtida em prejuízo da Administração Militar, a qual permaneceu em erro por mais de 21 (vinte e um)
anos, mediante o artifício de processar, sem amparo legal, a exclusão do militar por deserção —

Documento assinado eletronicamente por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS - MINISTRO DO STM, Matricula
1156. Em 04/06/2022 22:59:28.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21f59e19a1
motivo real — como se o instituidor fosse um desaparecido — situação fraudulenta.
Sem arrolar testemunhas, o MPM admitiu que pode ter havido má-fé, negligência ou conluio
dos acusados com integrantes da SIP/1, à época, para a obtenção ilícita do benefício. Contudo, isso
permanece como suposição no plano hipotético, inexistindo prova suficiente a embasar tal afirmação.
Nesses termos, a tipicidade objetiva do estelionato está materializada, restando dúvida apenas
quanto ao elemento subjetivo do tipo.
Os acusados negaram a intenção de ludibriar o Órgão de Pensões, afirmando que o
preenchimento inverídico do Requerimento foi orientado pela própria Administração Militar.
Diante da preclusão de diversas fases processuais, resta acatar o atual estado do Processo.
Nessa base, a tipicidade subjetiva — o dolo dos acusados — não foi suficientemente
comprovada. Ressalte-se que não faltou muito para a certeza do que realmente ocorreu. Todavia, o
Magistrado de Piso não se sentiu completamente seguro para decretar a condenação.
De qualquer forma, há prova da existência do fato criminoso, o qual encontra perfeita
subsunção objetiva no art. 251 do CPM, apenas permanecendo a leve dúvida quanto à configuração do
dolo estelionatário dos agentes.
Para complementar, o feito ainda parece clamar por outros esclarecimentos, em especial sobre
a conduta dos agentes envolvidos no caso e, à época, integrantes da SIP/1, tornando-se impositiva,
para esse fim, a remessa dos autos à PGJM, após o julgamento deste Recurso.
Verificada a existência de indícios de outros possíveis ilícitos, faz-se pertinente a extração e a
remessa de cópias de documentos para análise do Dominus Litis, a teor do art. 442 do CPPM:
Indícios de outro crime
Art. 442. Se, em processo submetido a seu exame, o Conselho de Justiça, por
ocasião do julgamento, verificar a existência de indícios de outro crime, determinará
a remessa das respectivas peças, por cópia autêntica, ao órgão do Ministério Público
competente, para os fins de direito.
Destaca-se, ainda, que, embora os acusados tenham sido absolvidos, os órgãos de controle
devem estudar a possibilidade de ressarcir a União em face dos altos montantes desviados enquanto
perdurou a deserção. Esse ônus, talvez, tenha como responsáveis solidários os acusados e agentes da
SIP/1.
Nesse grave contexto de inexplicáveis erros e altos níveis de dúvidas, mostra-se impactante
que os acusados tentem enquadrar o caso em alínea mais favorável e menos onerosa na seara cível
(art. 439, alíneas "a" ou "b", do CPPM) se comparada àquela que a Primeira Instância, neste aspecto,
fixou com maestria (art. 439, alínea "e", do CPPM).
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso defensivo, para manter a Sentença
absolutória nos termos em que prolatada, com base na alínea "e" do art. 439 do CPPM, por inexistir
prova suficiente para a condenação. Na ocasião, determino a remessa da instrução criminal e deste
Aresto à Advocacia-Geral da União e ao Parquet Militar, para os fins de direito, na forma prescrita no
art. 442 do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:41:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e12e4b25
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000766-09.2021.7.00.0000

RELATORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
REVISOR: MINISTRO GEN EX MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
APELANTES: ELBIO ODILES DISCONZI E GINA LUCIA SEGATO DISCONZI.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DR. MANOELITO DA SILVA PASSOS FILHO.

DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Cuida-se de Apelação interposta por ELBIO ODILES DISCONZI e GINA LUCIA SEGATO DISCONZI em face da
Sentença monocrática do Juiz Federal da Justiça Militar da 3ª Auditoria da 1ª CJM, objetivando a alteração
do fundamento absolutório dos agentes, nos termos do art. 439, alíneas a ou b, do CPPM.
O recurso é tempestivo, cabível e foi interposto por partes legítimas e interessadas. Sem embargo da
absolvição dos agentes por ausência de provas para a condenação, remanesce o interesse recursal dos
apelantes, porquanto buscam alterar o fundamento do decreto absolutório para hipótese melhor que a
constante da Sentença.
Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência desta Corte Superior:

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DROGA. ART. 290, CAPUT, DO
CÓDIGO PENAL MILITAR. ABSOLVIÇÃO. ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA.
PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE
DELITIVA. NÃO COMPROVAÇÃO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. APELO
PROVIDO. I - O Ministério Público Militar, como instituição cunhada para
proteção da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e
individuais indisponíveis, tem interesse recursal para interpor Recurso de
Apelação contra a sentença absolutória, ainda que apenas para a alteração do
fundamento decisório. Inteligência do art. 127 da Constituição Federal. II -
Conforme a reiterada jurisprudência emanada do Supremo Tribunal Federal e deste
Superior Tribunal Militar, o princípio da insignificância - construção teórica para a qual
muito contribuíram as lições de Claus Roxin e de Eugênio Raul Zaffaroni - não se aplica ao
crime de tráfico, posse ou uso de entorpecente ou substância de efeito similar,
independentemente da qualidade ou quantidade de droga apreendida, porquanto a
prática em questão é, per se, apta a vulnerar de maneira direta e indireta a regularidade
das instituições militares. III - Impossível se reputar provada, acima de dúvida razoável, a
materialidade do crime descrito no art. 290 do Código Penal Militar quando não se
encontra hígida a cadeia de custódia, máxime porque não existe nos autos Termo de
Apreensão da Droga; documento comprobatório da remessa e recebimento da substância
ilícita à polícia e, ainda, sérias divergências entre os Laudos Preliminar e Toxicológico,
especificamente quanto à quantidade e qualidade da substância vegetal apreendida. IV -
Recurso conhecido e provido. (Apelação nº 7000904-78.2018.7.00.0000, Relator Ministro
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgada em 23/4/2019, DJe de 13/5/2019); (Grifo
nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO. ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. ESTELIONATO. FRAUDE EM
LICITAÇÃO. ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO DE
ALTERAÇÃO DO FUNDAMENTO DA SENTENÇA. INTERESSE RECURSAL. MÉRITO. RECURSO

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:41:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e12e4b25
DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I - Embora o Réu tenha sido absolvido em
Primeira Instância, permanece seu interesse recursal, uma vez que a alteração
do dispositivo da Sentença pode melhorar sua situação jurídica. II - Entretanto,
não há como a absolvição ser pautada nas alíneas "a" ou "b" do art. 439 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), pois a ausência de provas recaiu sobre a comprovação da
percepção de vantagem indevida, e também por não ter sido possível precisar se todos
os serviços descritos no procedimento licitatório foram realizados. III - No tocante a esse
último aspecto, o Apelante carimbou e atestou a Nota Fiscal paga pela Administração, o
que confirmou a realização da prestação de serviços pela empresa. Omitiu-se em
fiscalizar a regularidade documental do procedimento licitatório e essa atitude deu causa
direta à impossibilidade de uma verificação mais fidedigna dos aspectos da reforma. IV -
Apelo conhecido e desprovido. Decisão unânime. (Apelação nº 7000736-
76.2018.7.00.0000, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, julgada em
11/4/2019, DJe de 13/5/2019); (Grifo nosso.)
Ementa: Crime de furto qualificado na modalidade tentada. Apelo defensivo. Recurso
visando à alteração da fundamentação jurídica da alínea "c" para a alínea "b",
do artigo 439, do CPPM. Preliminar de não conhecimento sustentada pelo MPM,
alegando falta de interesse recursal. Rejeição. Decisão majoritária. Mérito. Pedido de
absolvição por atipicidade da conduta. Improcedência. Prova da existência do crime.
Dúvida quanto à autoria. Decisão unânime. Na hipótese em apreço, o acusado,
absolvido por não haver prova de ter o mesmo concorrido para a infração penal,
pretende alterar tal fundamento para "não constituir o fato infração penal". De
fato, é melhor ficar cabalmente provada a inexistência de crime do que não
haver prova suficiente de que seja o autor do delito. Assim, havendo
possibilidade de melhorar a situação do réu, entende-se estar presente o
interesse recursal. Portanto, rejeita-se, por maioria, a preliminar de não
conhecimento do apelo sustentada pelo Órgão ministerial, em suas contra-
razões. No mérito, se a prova coligida para os autos não demonstra com segurança que
os acusados praticaram os fatos narrados na denúncia, a absolvição é medida que se
impõe, nos termos do artigo 439, letra "c", do CPPM. Apelo da Defesa improvido. Decisão
unânime. (Apelação nº 2004.01.049660-2, Relator Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA,
julgada em 17/2/2005, DJ de 6/4/2005). (Grifos nossos.)

Preenchidos, portanto, os requisitos de admissibilidade, deve a insurgência ser conhecida.
Razão assiste aos recorrentes.
Observa-se, inicialmente, ter o Parquet, em Alegações Escritas, pleiteado a absolvição com fulcro no art.
439, alínea e, do CPPM, porquanto vislumbrou a inexistência de prova acerca dos elementos subjetivos
dos apelantes (evento 124 da APM nº 7000199-79.2020.7.01.0001).
Sucede que o dispositivo da Sentença absolutória, o qual usou de base o art. 439, alínea e, do CPPM, não
deve ser cotejado em face das Alegações Escritas ministeriais ou defensivas, mas sim em razão da
própria fundamentação constante no corpo da Sentença.
Nesse diapasão, verifica-se, realmente, a existência de controvérsia entre a fundamentação e o
dispositivo. Isso porque aquela aventou a atipicidade da conduta, enquanto este a ausência de provas
para condenação.
Ora, é basilar o ensinamento doutrinário acerca da necessária coerência entre os elementos
componentes das sentenças, a saber: relatório, fundamentação e dispositivo.
Daí o surgimento, no bojo da classificação das sentenças, da sentença suicida: aquela que não

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:41:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e12e4b25
observa a relação de pertinência entre a fundamentação e a conclusão.
Nestor Távora e Rosmar Rodrigues[1] aduzem o seguinte a respeito desse tipo sentencial:

Cuida-se de categoria inserida na classificação que se arrima no vício das decisões
judiciais.
Será suicida a sentença que houver uma contradição entre a parte conclusiva e a
fundamentação. Padecem de nulidade absoluta, podendo, todavia, ser corrigidas por
embargos de declaração.

Na espécie, a Sentença lançou a seguinte fundamentação, in verbis:

De acordo com o estudo dos autos, não houve apresentação de documentação
falsa ou prestada declaração falsa por parte dos réus. Ao meu sentir, houve um
pedido dentro da verdade e, erroneamente, a administração militar concedeu
benefício, habilitando a ré como pensionista, sendo o seu marido, desertor à época
e ora réu, o instituidor, mesmo diante da ausência de certidão de óbito ou
decisão declarando a morte ficta do réu.
Tudo foi recebido de boa-fé. Na verdade, se valeram de posicionamento
administrativo, tendo a ré simplesmente requerido a habilitação e a concessão
de pensão, sem apresentar dado ou documento falso, nem gerar ou manter a
administração em erro. O benefício foi concedido com base em todas as circunstâncias
reais do evento.
Ao que parece, a administração militar acolhia a exclusão por deserção como
causa para concessão de pensão na forma da Lei nº 3.765/60, conforme
procedimento de habilitação (Ev. 05, Doc. 05, fls. 39/49- IPM). Obviamente, tal
entendimento não foi implementado pelo réu na Seção de Inativos e
Pensionistas.
Ao final da instrução criminal, não restou comprovado que os réus agiram de forma
dolosa, pois não há nos autos a comprovação de que usaram de ardil ou qualquer artifício
fraudulento para auferir vantagens ilícita em detrimento do patrimônio do erário. (Grifos
nossos.)

Valeu-se, então, para fins de absolvição, (i) da ausência de apresentação de documentação falsa
ou declaração falsa, o que exclui a elementar do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio
fraudulento; (ii) da existência de pedido administrativo dentro da verdade, o que igualmente
exclui a elementar do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento e o dolo; (iii) da
existência de erro exclusivo por parte da própria Administração Militar, ao conceder o benefício,
o que afasta a prática de qualquer conduta comissiva ou omissiva por parte dos réus; (iv) atuação
conforme a boa-fé da requerente, o que se afigura incompatível com o agir doloso; (v) existência de
consolidado posicionamento administrativo conforme o pleito da requerente da pensão, o que
também exclui a elementar do artifício, do ardil ou de qualquer outro meio fraudulento; e (vi)
inexistência de induzimento ou manutenção em erro da Administração Castrense, o que afasta
a elementar induzindo ou mantendo alguém em erro.
Com efeito, a boa-fé é conceito jurídico indeterminado aplicável a qualquer ramo do direito. O postulado
traz ínsita a noção de lealdade, de confiança e de um conjunto de padrões éticos comportamentais,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:41:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e12e4b25
ostentando três funções básicas: (i) teleológica ou interpretativa; (ii) controle ou limitadora de direitos; e
(iii) integrativa ou criadora de deveres anexos ou laterais de conduta.
Não tem aplicação exclusiva aos negócios jurídicos e aos contratos, abarcando todos os demais fatos
jurídicos e irradiando seus efeitos, inclusive, sobre os demais Livros do Código Civil, como o direito de
família e o direito de sucessão.
Leiam-se os seguintes dispositivos do Código Civil:

Art. 113. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos
do lugar de sua celebração.
Art. 187. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede
manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou
pelos bons costumes.
Art. 309. O pagamento feito de boa-fé ao credor putativo é válido, ainda provado
depois que não era credor.
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como
em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

Se a boa-fé é capaz de tornar o ato lícito, quando não há excesso manifesto dos limites impostos pelo fim
social, segundo a ótica civilista, com muito mais razão não pode ao mesmo tempo caracterizar uma
conduta típica, sob pena de ofensa ao princípio da fragmentariedade, pelo qual só é aceitável a criação
de delitos quando os demais ramos do Direito tiverem falhado na tarefa de proteção ao respectivo bem
jurídico.
Aqui, portanto, deve a boa-fé servir de interpretação ao comportamento narrado pelo Parquet, impedindo
a sua subsunção ao tipo penal do art. 251 do CPM por patente ausência de dolo, o que não se
confunde, ressalte-se, com a ausência de provas acerca da prática dolosa.
Relembre-se que a decisão de rejeição da Denúncia pelo Juízo de primeira instância, embora tenha sido
cassada por este Plenário, valeu-se de quase idêntica fundamentação à da ora constante da Sentença.
Todavia, naquela ocasião foi expressamente consignada a atipicidade da conduta, senão vejamos, in
verbis:

O Ministério Público Militar ofereceu denúncia contra Gina Lucia Segato Disconzi e Elbio
Odiles Disconzi, dando-os como incursos no artigo 251 do Código Penal Militar (Ev. 80).
Incialmente, cabe registrar:
1. O então Sargento Elbio Odiles Disconzi é praça de 17 de janeiro de 1973 (Ev. 05, Doc.
05, fl. 40). Consumou deserção em fevereiro de 1996 (Ev. 05), quando já possuía
estabilidade;
2. O militar foi excluído por deserção em 16 de fevereiro de 1996, quando, na
verdade, por ter estabilidade, deveria ter sido agregado, conforme artigo 456, §
4º, do Código de Processo Penal Militar;
3. Em virtude da deserção, a esposa, Gina Lucia Segato Disconzi, primeira denunciada,
requereu pensão. O Título respectivo data de 25 de abril de 1997 (Ev. 05, Doc. 05, fls.
47/49) e foi concedido sob os seguintes fundamentos: Lei nº 3.765/60; Lei nº 5.774/71,
artigo 77, alínea "a"; e Portaria Interministerial nº 2826/94. Aqui já cabe registrar, de
pronto, que a Lei nº 5.774/71 não poderia ser fundamento legal, visto que foi revogada

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:41:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e12e4b25
pelo Estatuto dos Militares que data de 1980 (Lei nº 6.880/80);
4. Morte presumida: de acordo com o Código Civil vigente à época, na forma dos artigos
481 e 482, ou seja, necessidade de decisão judicial;
5. Morte ficta: prevista na Lei nº 3.765/60 e Lei nº 5.160/66. Ao meu ver, refere-se a
militares expulsos ou excluídos a bem da disciplina, sem contemplar a exclusão por
deserção;
6. Militar desaparecido: seu conceito está no artigo 91 do Estatuto dos Militares. Refere-se
a militares que, no desempenho de qualquer serviço, em viagem, em campanha ou em
caso de calamidade pública, tiverem seu paradeiro ignorado por mais de 08 (oito) dias.
Pontue-se que o seu parágrafo único é bem claro, merecendo transcrição:
Art. 91. É considerado desaparecido o militar na ativa que, no desempenho
de qualquer serviço, em viagem, em campanha ou em caso de calamidade
pública, tiver paradeiro ignorado por mais de 8 (oito) dias.
Parágrafo único. A situação de desaparecimento só será considerada
quando não houver indício de deserção.
Pelos termos da denúncia, a fraude está no fato de Elbio, com a deserção, e,
com conhecimento da outra denunciada, obter o reconhecimento de sua morte
presumida ou ficta pela legislação pertinente, visto que trabalhava na análise
de processos na SIP/1 e conhecendo o posicionamento que vigorava à época
sobre a matéria.
Ao que tudo indica, a administração militar acolhia a exclusão por deserção
como causa para concessão de pensão na forma da Lei nº 3.765/60, conforme
procedimento de habilitação (Ev. 05, Doc. 05, fls. 39/49). Obviamente, não foi o
Sargento Elbio que implantou, na seção, tal entendimento.
Se isso ocorria, tudo foi recebido de boa-fé. Na verdade, ao meu sentir, se
valeram de posicionamento administrativo, tendo a denunciada simplesmente
requerido a habilitação e a concessão de pensão, sem apresentar dado ou
documento falso, nem gerar ou manter a administração em erro. Repita-se: o
entendimento sobre a exclusão por deserção gerar o benefício já existia na
administração militar, tendo sido concedido com base em todas as
circunstâncias reais do evento.
Cabe registrar que tudo teve início com a exclusão de um militar estável por deserção,
contrariando o Código de Processo Penal Militar que prevê a agregação nesses casos (§
4º, art. 456, CPPM).
Nesse sentido, por oportuno, deve ser destacado que, na minha opinião, a exclusão por
deserção jamais poderia ter gerado a denominada morte ficta, na forma da Lei nº
3.765/60, como parece ter acontecido. A morte ficta deve alcançar, como já dito acima,
tão-somente militares expulsos ou excluídos a bem da disciplina. Caso contrário, teríamos
uma incoerência: beneficiários de desertores sem estabilidade possuiriam o direito,
enquanto os de desertores estáveis, por serem agregados, não.
Não atentaram, ainda, ao meu sentir, para o conceito legal de desaparecido (Ev. 109), na
forma do item 06.
Assim, temos, na verdade, um fato atípico.
Pelo exposto, REJEITO A DENÚNCIA formulada contra Gina Lucia Segato Disconzi e Elbio
Odiles Disconzi, com fulcro no artigo 78, alínea b, do Código de Processo Penal Militar,
combinado com o artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, combinado com o

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:41:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e12e4b25
artigo 3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar. (Grifos nossos.)

Com efeito, tanto a Decisão que rejeitou a Denúncia como também a Sentença absolutória foram
redigidas pela mesma autoridade judiciária. A quase idêntica fundamentação, contudo, serviu para
conclusões totalmente dissonantes: de um lado, a atipicidade do agir e, de outro, a ausência de prova
para a condenação.
Daí a demonstração da chamada sentença suicida, na medida em que, conquanto a fundamentação seja
pela atipicidade do agir, o dispositivo da Sentença absolveu ELBIO ODILES DISCONZI e GINA LUCIA
SEGATO DISCONZI do crime previsto no art. 251 do CPM, com fundamento no art. 439, alínea e, do
CPPM.
Acorde doutrina e jurisprudência, trata-se de espécie de sentença nula, mas que pode ser consertada
pela oposição dos embargos declaratórios quando a natureza do vício o permitir.
A propósito, leiam-se os seguintes arrestos:

MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. ONALT. ALVARÁ DE CONSTRUÇÃO.
LC-DF 294/00. CPC 1.013, §3º. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. 1. Considera-se
suicida a sentença que apresenta incongruência entre a fundamentação e o
dispositivo, devendo ser cassada por manifesta e insuperável contradição. 2. A
exigência do pagamento da ONALT como condição para a obtenção de alvará de
construção acha-se expressamente prevista no art. 6º, da LC-DF 294/00, cuja
constitucionalidade foi reconhecida, em controle incidental, pelo Conselho Especial do
TJDFT. (TJDFT: Acórdão 1131999, 20090110921420APO, Relator: FERNANDO HABIBE, 4ª
TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2017, publicado no DJE: 22/10/2018. Pág.:
642/645); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. INCONGRUÊNCIA MANIFESTA
ENTRE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA E O DISPOSITIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Evidenciada a contradição das razões de decidir com a conclusão do julgado, a
sentença padece de mácula invencível, que não se resume a mero vício formal,
ensejando sua nulidade absoluta, porquanto, em hipóteses como essa, o
comando dispositivo não está vinculado a nenhuma fundamentação, em
manifesto confronto ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e ao artigo
489, inciso II, do Código de Processo Civil. Quando a sentença é cassada não há que
falar em honorários recursais, pois será proferida nova sentença, na qual será
devidamente examinada a questão da sucumbência. (TJDFT: Acórdão 1013749,
20150110572436APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6ª TURMA CÍVEL, data de julgamento:
26/4/2017, publicado no DJE: 10/5/2017. Pág.: 274/289); (Grifo nosso.)
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - EXTORSÃO MAJORADA, EXPLORAÇÃO SEXUAL DE MENOR
E CORRUPÇÃO DE MENORES - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NULIDADE DA DECISÃO -
AUSÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO -
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES ESSENCIAIS - SENTENÇA SUICIDA - FALTA DE
SENTENÇA - NULIDADE ABSOLUTA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA.
Ocorre a denominada sentença suicida quando a fundamentação engendrada
pelo magistrado não guarda correlação com o dispositivo do édito
condenatório. Caso tal situação se verifique in concreto, constata-se que a
decisão não alcançou a uma conclusão lógica, motivo pelo qual há de se
reconhecer a nulidade absoluta da sentença, nos termos do art. 564, inciso III, alínea
m, do Código de Processo Penal. (TJMG: Apelação Criminal 1.0430.13.000549-8/001,

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:41:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e12e4b25
Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
29/01/2014, publicação da súmula em 04/02/2014); (Grifo nosso.)
HOMICÍDIO TENTADO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - REEXAME NECESSÁRIO - NÃO
CONHECIMENTO - REFORMA PROCESSUAL PENAL - REVOGAÇÃO DO DISPOSITIVO QUE
PREVIA O ""RECURSO DE OFÍCIO"" - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CONHECIMENTO
- NULIDADE DA DECISÃO SUICIDA. 1. A Lei 11.689/2008 trouxe nova redação para os arts.
411 e 415 do Código de Processo Penal e, agora, nenhum dos dispositivos acolhe a
necessidade do magistrado recorrer de ofício. 2. Considera-se revogado tacitamente o
art. 574, II, CPP. 3. A ausência de previsão legal impede o conhecimento da remessa
necessária. 4. Não há correlação entre a parte da fundamentação e a da
conclusão da decisão combatida. 5. Trata-se de ""sentença suicida"", ou seja,
aquela ""cuja conclusão contraria os argumentos expendidos na
fundamentação. O Juiz fundamenta em um sentido e decide em outro"". 6.
Nulidade decretada. (TJMG: Rec em Sentido Estrito 1.0116.05.004349-0/001,
Relator(a): Des.(a) Alexandre Victor de Carvalho, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em
23/02/2010, publicação da súmula em 08/03/2010); (Grifo nosso.)
DUPLA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE
DE COMBATE A ENDEMIAS. INCONGRUÊNCIA ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E O DISPOSITIVO
DA SENTENÇA. NULIDADE. 'SENTENÇA SUICIDA'. CASSAÇÃO. 1 - A sentença
caracteriza-se como comando lógico-jurídico, o que pressupõe necessária
correlação entre sua fundamentação e o dispositivo, sob pena de caracterizar-
se ato inexistente. 2 - Padece de nulidade a sentença cuja parte dispositiva traz
conclusão contrária à motivação anteriormente exarada (sentença suicida), não
sendo tal vício passível de correção. 3 - Detectada a eiva que fulmina de nulidade da
sentença, impõe-se a sua anulação, a fim de que outra seja proferida pelo juízo a quo, em
estrita observância dos ditames legais, ficando prejudicada a análise dos recursos
apelatórios interpostos. PRIMEIRO APELO PREJUDICADO. SEGUNDO APELO PROVIDO.
SENTENÇA CASSADA. (TJGO: APELACAO 0290819-52.2015.8.09.0032, Rel. SEBASTIÃO
LUIZ FLEURY, 4ª Câmara Cível, julgado em 22/08/2019, DJe de 22/08/2019); (Grifo nosso.)
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE PRODUTO RURAL E NOTA
PROMISSÓRIA RURAL. CONTRADIÇÃO ENTRE A FUNDAMENTAÇÃO E A PARTE DISPOSITIVA
DA SENTENÇA. I - Padece de nulidade a sentença cuja parte dispositiva traz
conclusão contrária à motivação anteriormente exarada (sentença suicida), não
sendo tal vício passível de correção, por se tratar de nulidade absoluta,
consistente em ato praticado em desrespeito a exigências legais. II - Evidente é a
nulidade da sentença objurgada quando as razões invocadas na fundamentação contraria
a conclusão daquele ato. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA
CASSADA. (TJGO: APELACAO 0151425-89.2011.8.09.0090, Rel. NORIVAL DE CASTRO
SANTOMÉ, 6ª Câmara Cível, julgado em 31/08/2018, DJe de 31/08/2018). (Grifo nosso.)

In casu, a natureza do vício - de pouca gravidade -, somado ao postulado do prejuízo ("Art. 499. Nenhum
ato judicial será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa."),
possibilitam a correção do equívoco, mormente pelo fato de que a natureza absolutória do decisum será
mantida e não há previsão legal de oposição de embargos de declaração em face de sentenças exaradas
pela primeira instância.
Nesse ponto, vale ressaltar que, conquanto esta Relatora não concorde com tal premissa, este Plenário
tem exigido, para correções de eventuais ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões em
face de sentenças de primeiro grau, a interposição de recurso de apelação, considerando, lado outro,
inadmissíveis os embargos declaratórios opostos contra decisão daquele juízo.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:41:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e12e4b25
A respeito, confiram-se os seguintes julgados desta Corte Superior:

EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, DEFESA CONSTITUÍDA E DEFENSORIA
PÚBLICA DA UNIÃO. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ARGUIDA DE OFÍCIO.
INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. Inexiste previsão legal na legislação
processual penal militar acerca da oposição de Embargos de Declaração contra
a Sentença de primeiro grau. Eventuais ambiguidades, obscuridades,
contradições ou omissões devem ser arguidas pela via do Recurso de Apelação.
Preliminar acolhida. Embargos de Declaração não conhecidos. Unanimidade. (...) Negado
provimento ao Apelo defensivo e dado provimento parcial ao Recurso ministerial. Maioria.
(Apelação nº 0000013-02.2002.7.11.0011, Relator Ministro CLEONILSON NICÁCIO SILVA,
julgada em 9/11/2016, DJe de 7/3/2017); (Grifo nosso.)
EMENTA: VIOLÊNCIA CONTRA INFERIOR E LESÕES CORPORAIS. PERÍODO DE INSTRUÇÃO.
EMBARGOS EM SENTENÇA DE 1º GRAU. PROCRASTINAÇÃO DO FEITO. PRELIMINAR.
INTEMPESTIVIDADE DO APELO. Militar condenado por agressão e lesão corporal contra
inferior, durante instrução criminal, apela alegando falta de prova. Advogado constituído.
Apelo considerado intempestivo, haja vista o descabimento de embargos de
declaração em Sentença de primeiro grau, atinentes a feitos da competência da
Justiça Militar da União. Ausência de previsão legal. Acolhida preliminar de
intempestividade. Apelo não-conhecido. Decisão unânime. (Apelação nº 2004.01.049565-
7, Relator Ministro MARCOS AUGUSTO LEAL DE AZEVEDO, julgado em 7/12/2005, DJ de
17/5/2006); (Grifo nosso.)
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU. FALTA DE
PREVISÃO LEGAL NO LIVRO DOS RITOS PENAIS MILITARES. INAPLICABILIDADE, NO CASO,
DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE DOS RECURSOS. EXISTÊNCIA DE RECURSOS DE
APELAÇÃO QUE SUPRIRÁ OS TEMAS ENFOCADOS NOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.
Inexiste previsão legal para oposição de embargos de declaração, contra
sentença proferida em primeiro grau, no âmbito da Justiça Militar da União.
Impossibilidade técnica de acolhimento de Recurso interposto como correição parcial. As
questões invocadas nos Recursos em Sentido Estrito e nos Embargos de Declaração
poderão ser melhor apreciadas quando do julgamento da Apelação, já efetivamente
interposta, que possui campo probatório mais amplo. Recurso improvido. Decisão
unânime. (Recurso em Sentido Estrito nº 1999.01.006582-8, Relator Ministro JOÃO
FELIPPE SAMPAIO DE LACERDA JUNIOR, julgado em 8/6/1999, DJ de 3/9/1999). (Grifo
nosso.)

A irresignação defensiva, portanto, por meio da interposição de Apelação para atacar a contradição
existente na Sentença, mostrou-se a única alternativa cabível, dada a particularidade existente nesta
Justiça Especializada quanto à inadmissibilidade dos embargos de declaração em face de provimentos da
primeira instância.
Resta, então, a simples subsunção escorreita em alguma alínea do art. 439 do CPPM, considerando a
fundamentação demonstrada de atipicidade da conduta.
Estando provada a existência do fato, fato esse atípico, somente resta a opção de embasamento no art.
439, alínea b, do CPPM.
Posto isso, dou provimento ao recurso de ELBIO ODILES DISCONZI e GINA LUCIA SEGATO DISCONZI, para,
mantendo a Sentença absolutória, alterar a fundamentação legal para o art. 439, alínea b, do CPPM.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 03/06/2022 15:41:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20e12e4b25
Brasília, 5 de maio de 2022.

Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Relatora

[1] TÁVORA, Nestor; ALENCAR, Rosmar Rodrigues. Curso de Processo Penal e Execução Penal.
16 ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2021, pág. 619.